Tribunal: TJES
Processo: 5006523-28.2022.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Consórcio
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006523-28.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE ADRIANO DE SOUZA
RECORRIDO: CNK ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. e outros (2)
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
JOSÉ ADRIANO DE SOUZA
em face do acórdão que deu parcial provimento ao seu Recurso Inominado. O embargante sustenta a existência de omissão e contradição, alegando que o reconhecimento de vício de consentimento deveria anular o contrato sem retenções e questionando os marcos iniciais dos juros e correção monetária.

Em contrarrazões, reafirma o embargado os termos da decisão recorrida, aduzindo o interesse do embargante na reapreciação do
decisum
, pugnando pelo não provimento dos aclaratórios.

É o sucinto relatório, não obstante dispensa legal (art. 46 da LJE). Em pauta para o julgamento.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória – excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais – seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes), sendo cabíveis quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, nos termos do art. 48, da Lei de Regência.

É cediço que os Embargos de Declaração, ao lado dos recursos Extraordinário e Especial, encerram a finalidade tão somente de integrar a decisão recorrida, isto é, prestando-se apenas a sanar eventual vício especificamente indicado no dispositivo legal, ante sua natureza estrita e de fundamentação vinculada à existência do vício (omissão, obscuridade, contradição, erro material e, nos dizeres da lei, dúvida), não se destinando a rediscutir o mérito da causa, mas sim a aprimorar a decisão para que ela se torne mais clara e completa, aperfeiçoando a tutela jurisdicional.

Neste sentido, o Enunciado 159 do FONAJE dispõe que:
Não existe omissão a sanar por meio de embargos de declaração quando o acórdão não enfrenta todas as questões arguidas pelas partes, desde que uma delas tenha sido suficiente para o julgamento do recurso
(XXX Encontro – São Paulo/SP). O espírito do enunciado reforça a ideia de que a simplicidade e a celeridade do rito não exigem fundamentação exaustiva e repetitiva, sendo impróprio exigir minúcias formais excessivas nas decisões das Turmas Recursais quando a questão de fundo foi devidamente apreciada.

Tecidas as considerações acima, no que tange ao mérito, conheço dos embargos, rejeitando- quanto ao pedido de efeitos infringentes para anulação total do contrato.

Isso porque, o fundamento central do acórdão reside no fato de que o montante a ser restituído, no valor de
R$9.818,76 (nove mil, oitocentos e dezoito reais e setenta e seis centavos)
, é considerado inexpressivo. Diante da previsão de duração do grupo de 150 (cento e cinquenta) meses, a devolução imediata não demonstra prejuízo aos demais consorciados. Assim, a manutenção da taxa de administração proporcional é devida pelo serviço efetivamente prestado enquanto o consorciado esteve ativo.

Com efeito, ressalto que, no caso em tela, houve patente equívoco na redação da fundamentação dos danos morais. A condenação, na realidade, decorre da submissão do recorrente a sucessivas idas e vindas na busca de resolução de uma questão frugal, o que configura manifesta afronta aos interesses do consumidor e perda de seu tempo útil e irrecuperável.

Com as considerações acima expendidas,
ACOLHO EM PARTE OS ACLARATÓRIOS
apenas para sanar omissão quanto aos consectários legais do dano material. Por conseguinte,
DETERMINO
que o valor a ser restituído seja corrigido monetariamente a partir de cada desembolso, conforme a Súmula 35 do STJ, e acrescido de juros de mora a partir da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil. Mantêm-se os demais termos do acórdão, inclusive quanto à dedução da taxa de administração proporcional sobre o valor histórico.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)